Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718823-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WESLEY WANDERLEY RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por Wesley Wanderley Rodrigues de Souza em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 71748368, págs. 227/230- mov. 175.1), que, nos autos da execução n.o 0136078-14.2005.8.07.0015, aplicou a Lei no 13.964/2019 de forma retroativa, estabelecendo a incidência do percentual de 40% para fins de progressão de regime ao apenado. Ao analisar os autos, tem-se que a insurgência recursal nas razões do recurso se referem a progressão de regime do apenado. Conforme se verifica dos autos, em razão de apreciação da questão pelo Juízo de origem, a defesa técnica do Agravante informou que não mais subsiste interesse no prosseguimento do recurso. (ID 72906481) A Procuradoria de Justiça também manifesta na cota de ID 73484122 que não se opõe ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Assim, considerando a apreciação da questão pelo Juízo de origem, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da presente insurgência no presente recurso, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de execução interposto. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora